Tribunal: TJMT
Processo: 0010173-58.2015.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010173-58.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 36.934.032/0001-01 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (APELADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA APÓS ANULAÇÃO DO CRÉDITO EM AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da anulação do crédito tributário em ação anulatória autônoma. A sentença fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução fiscal em virtude da anulação do crédito tributário por decisão em ação anulatória autônoma, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por equidade, considerando a natureza e a extensão da atuação processual desenvolvida pela parte vencedora nesta execução.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando a execução fiscal é extinta em decorrência de decisão anterior proferida em ação anulatória autônoma, sem discussão de mérito na própria execução.

4.

Nesses casos, a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa pode resultar em verba desproporcional, autorizando a adoção do critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC, à luz dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

No caso, a atuação processual restringiu-se a medidas incidentais, e o benefício econômico já foi considerado na ação anulatória, sendo adequada a fixação dos honorários por equidade.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a execução fiscal é extinta em razão da anulação do crédito tributário em ação anulatória autônoma. 2. A inexistência de discussão de mérito na execução, a limitação da atuação processual à prática de medidas incidentais e a prévia remuneração dos patronos na ação anulatória justificam a adoção do critério equitativo, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o; art. 924, III; Lei n. 6.830/1980, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2206502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 2656432/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/3/2025; TJMT, Ap. Cív. 1036596-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da
execução fiscal
proposta contra
AGRO SOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
,
CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO
e
SUZELEI OTILA QUEVEDO BALDO ZANCANARO
, julgou extinta a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC, em razão da prejudicialidade externa reconhecida em virtude do trânsito em julgado da
ação anulatória
n. 0002905-16.2016.8.11.0040, a qual declarou a inexistência da dívida exequenda, tendo ainda sido arbitrados honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC.

Aduz que o valor atribuído à causa, correspondente ao montante constante da certidão de dívida ativa, não representa o efetivo proveito econômico obtido pela parte apelada nesta execução fiscal, porquanto tal proveito decorreu do trânsito em julgado da
ação anulatória
n. 0002905-16.2016.8.11.0040 conexa, oportunidade em que se deu a desconstituição do débito tributário e foram regularmente fixados os honorários advocatícios, razão pela qual entende ser indevida a nova fixação de verba honorária nos presentes autos.

Aduz o recorrente que, no âmbito da presente execução fiscal, a atuação do patrono da parte executada restringiu-se a medidas incidentais, notadamente à liberação de bens, não havendo efetiva discussão de mérito, sendo a extinção do feito resultante do esvaziamento do título executivo, em razão da anulação do débito em ação autônoma, de modo que o suposto “
proveito econômico
” obtido com a extinção da execução não possui valor estimável, haja vista a inexistência de pagamento, remissão ou composição, tornando-se o valor da causa mero referencial histórico destituído de expressão econômica concreta para fins de fixação de honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a fixação dos honorários advocatícios com base no percentual previsto no artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC, e, em substituição, seja adotado o critério da apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo legal, com a fixação da verba honorária em quantia razoável e proporcional à natureza acessória da atuação profissional e ao trabalho incidental efetivamente desempenhado no âmbito desta execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a incidência do princípio da causalidade, argumentando que a propositura da execução fiscal, posteriormente reconhecida como indevida, decorreu de conduta atribuível exclusivamente ao ente fazendário, o qual deu causa à instauração e à tramitação da demanda por vários anos, até que os créditos exequendos fossem declarados ilegais, gerando, nesse ínterim, gravosas consequências à executada, como bloqueios indevidos de bens e valores; defende, ademais, que o proveito econômico auferido é plenamente estimável e mensurável, correspondendo ao valor integral da execução fiscal que foi extinta (Id. 329569905).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Agro Soja Comércio e Exportação de Cereais Ltda.
,
Claudio José Zancanaro
e
Suzelei Otila Quevedo Baldo Zancanaro
,
visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 201516016, no valor de R$ 483.068,44 (quatrocentos e oitenta e três e sessenta e oito mil reais e quarenta e quatro centavos), oriundo da ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações não escrituradas nos livros fiscais e a saídas de biodiesel, além de autuações por infrações acessórias (Id. 329569381).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para extinguir o feito, com fulcro no art. 924, III, do CPC, em razão da prejudicialidade externa reconhecida em virtude do trânsito em julgado da
ação anulatória
n. 0002905-16.2016.8.11.0040, a qual declarou a inexistência da dívida exequenda, tendo ainda sido arbitrados honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC (Sentença, Id. 329569902).

2.

Dos honorários advocatícios:

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios, discutindo-se se deve prevalecer o critério percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3o, II, do CPC), como adotado na sentença, ou se é cabível a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), diante da extinção da execução fiscal por prejudicialidade externa e da alegada atuação processual incidental do patrono da parte executada.

Direto ao ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nas demandas autônomas que visam à desconstituição do crédito tributário exequendo
, como é o caso da ação anulatória, em razão da natureza jurídica distinta e autônoma de cada uma dessas espécies de ação:

[...] II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória)
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2206502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
julgamento em 12/3/2025
).

Cumpre destacar, ainda, que a extinção da presente execução fiscal não resultou de desistência voluntária por parte do exequente ou de revisão administrativa do lançamento, mas decorreu da anulação do crédito tributário reconhecida em ação autônoma ajuizada pelos executados, cujo trânsito em julgado se deu anteriormente, sendo esta a causa determinante para o esvaziamento do título executivo e consequente extinção do feito.

Ademais, verifica-se que a execução fiscal foi regularmente instaurada, com a citação válida das partes executadas e a apresentação de defesa contra a penhora pelos ora recorridos, circunstância que afasta a incidência da regra de isenção de honorários advocatícios prevista no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, porquanto inaplicável às hipóteses em que há efetiva resistência à pretensão executiva.

Dessa forma, verifica-se legítima e admissível a fixação de honorários advocatícios na presente execução fiscal, ainda que já arbitrados na ação anulatória conexa, diante da autonomia das demandas e da efetiva atuação processual nos autos, cabendo, superada essa questão, a análise dos critérios aplicáveis ao seu arbitramento à luz das especificidades do caso concreto e do artigo 85 do CPC.

Importa esclarecer, desde logo, que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.076, tenha estabelecido como regra a inaplicabilidade da fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for expressivo, devendo prevalecer os percentuais definidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC,
essa orientação não possui caráter absoluto, admitindo exceções em casos específicos, como nas hipóteses em que a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, resulta do êxito de demanda autônoma e conexa que impugna a própria validade do crédito tributário executado
.

Nessas hipóteses excepcionais, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto, interpretação essa que deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa:

[...] 2. “
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
” (AgInt no REsp 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2656432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
julgamento em 24/3/2025
).

[...]
1. Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2013832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
julgamento em 24/6/2024
).

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
6.
O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, CPC), especialmente quando a execução é extinta sem resolução do mérito em razão de provimento obtido em ação conexa e quando o valor do crédito se revela elevado.

[...]

Tese de julgamento:

1.
É admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após apresentação de defesa, ainda que também fixados em ação anulatória conexa.

2.
A fixação da verba honorária pode ser realizada por equidade quando a extinção da execução fiscal decorrer de decisão anterior em ação conexa e houver risco de desproporcionalidade na aplicação de percentual sobre o valor da causa.

3.
A fixação equitativa dos honorários deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1036596-25.2021.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 29/7/2025
).

Com efeito, a aplicação automática dos percentuais previstos sobre o valor atualizado do crédito exequendo, no presente caso, implicaria a fixação de honorários sucumbenciais em quantia manifestamente desproporcional à complexidade da controvérsia e à extensão da atuação processual desenvolvida, a qual se restringiu a medidas de natureza incidental, especialmente à liberação de bens, sem que houvesse enfrentamento do mérito no âmbito da execução fiscal,
cuja análise aprofundada se deu na ação anulatória autônoma, ocasião em que já foi arbitrada verba honorária com base no efetivo proveito econômico obtido pela parte
.

Em conclusão, revela-se juridicamente adequado concluir que a extinção da presente execução fiscal não representa nova quantificação econômica do benefício já reconhecido na ação anulatória, de modo que o resultado útil desta demanda não comporta mensuração objetiva,
o que autoriza a incidência do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC
.

Portanto, considerando as especificidades do caso concreto e em conformidade com os fundamentos anteriormente expostos, mostra-se adequado arbitrar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, com fundamento no juízo de equidade, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que se revela justa e proporcional à atuação exercida pelos patronos da parte executada no âmbito desta execução fiscal, especialmente diante da natureza incidental das medidas adotadas, da ausência de discussão meritória nesta demanda e do fato de que já houve adequada remuneração na ação anulatória conexa, observando-se, assim, os critérios previstos no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao valor da verba honorária, a fim de fixá-la em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026